Tribunal: TJDFT
Processo: 0725398-92.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. VALORAÇÃO DAS PROVAS ORAIS. MATÉRIA EXPRESSAMENTE ENFRENTADA NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REEXAME DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve sentença proferida pelo Juízo do Tribunal do Júri de Ceilândia, a qual, em consonância com a decisão do Conselho de Sentença, condenou o embargante como incurso nas sanções do artigo 121, § 2o, inciso IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, pela prática de tentativa de homicídio qualificado por recurso que dificultou a defesa da vítima, fixando-lhe a pena de 9 (nove) anos, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição, especialmente quanto à análise das provas orais produzidas em audiência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A inexistência dos vícios previstos no artigo 619 do Código de Processo Penal constitui matéria de mérito dos embargos declaratórios, não impedindo o seu conhecimento.
4. O acórdão embargado apresenta fundamentação clara, coerente e suficiente acerca da valoração das provas orais, inclusive quanto à autoria delitiva reconhecida pelo Conselho de Sentença.
5. A insurgência do embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já apreciada, providência incompatível com a finalidade dos embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO.
6. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.